Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751671-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID 54109341) e de agravo interno (ID 54954010) interpostos por JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO e ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA em face de ZILDA DE SOUZA COSTA e LEVY FERREIRA COSTA, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 150250943 de origem) nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência n. 0700909-11.2023.8.07.0006, que indeferiu a liminar. O agravo de instrumento e o Agravo interno foram julgados conjuntamente, por unanimidade, o Colegiado conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe provimento e julgou prejudicado o agravo interno, acordão n. 1866045 de ID 59605720, que assim determinou: Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão recorrida, deferir a liminar de imissão na posse dos Agravantes no imóvel situado no lote de n. 02, da Quadra 16, Conjunto F, Sobradinho – DF. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, concedo o prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data de intimação, para desocupação pelos Agravados. Julgo prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao Juízo de origem. (grifos nossos). Posteriormente ao julgamento dos recursos, antes do trânsito em julgado do acordão, os Agravantes requereram, nesta instância, a expedição de mandado liminar de reintegração no imóvel (ID 60522054). Nada a prover quanto ao pedido dos Agravantes de ID 60522054, com o julgamento do agravo de instrumento houve o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância revisora. Sendo que as medidas de efetivação da tutela jurisdicional deferida deverão ser requeridas ao Juízo de origem, nos autos principais. À SECRETARIA DA TURMA, oficiar-se ao Juízo de origem, conforme determinação constante da parte dispositiva do acordão (ID 59605720, p.9). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024 15:07:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador